Tribunal: TJDFT
Processo: 0727894-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA DE CRÉDITO. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interposto pelas partes requeridas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-as a restituir a quantia de R$ 1.633,42 e determinando a rescisão do contrato firmado entre as partes.
2. Em suas razões recursais, a recorrente Concept Finan Atividades de Cobrança Ltda. sustenta que prestou o serviço contratado pelo recorrido, cuja finalidade consistia na consultoria e assessoria de crédito por meio de compra programada. Alega que foram disponibilizadas ao cliente todas as informações necessárias quanto ao objeto do contrato, tendo ele plena ciência do que se tratava o negócio jurídico, não havendo que se falar em vício de consentimento. Aduz que efetuou todas as diligências necessárias para obtenção de crédito para o consumidor, cumprindo suas obrigações contratuais. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença mantendo-se a relação jurídica entabulada.
3. Por sua vez, a recorrente Gran Veículos Multimarcas Ltda., alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que o recorrido tinha conhecimento do que estava assinando e que, na verdade, estaria insatisfeito por não ter conseguido adquirir o bem. Afirma que a corré cumpriu as suas obrigações contratuais. Assevera que a parceria comercial não gera responsabilidade solidária e que não participou da execução do contrato. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que o pedido de restituição de valores seja julgado improcedente, porquanto a quantia teria sido estornada pelo banco e, ademais, configuraria julgamento extra petita; subsidiariamente, requer a redução do montante condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão cinge-se a, preliminarmente, aferir a legitimidade passiva do segundo recorrente, e, no mérito, verificar o cabimento da rescisão contratual postulada, bem como a responsabilidade pela restituição do valor pago pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes e o interesse processual são verificados em cotejo das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese, a recorrente Gran Veículos faz parte da relação jurídica dos autos, pois o contrato objeto de discussão foi celebrado para efetivar a realização da compra e venda de um veículo da empresa, havendo, portanto, pertinência subjetiva com a demanda. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada de acordo com o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de programação de compra, mediante o pagamento inicial da quantia de R$ 1.500,00 (ID 69053124, pág. 3). No contrato firmado entre a empresa de consultoria e a parte recorrida constou que “Cláusula 1a - fica estabelecido entre as partes a prestação de serviços, consistente na realização de um processo analítico do perfil financeiro do CONTRATANTE na tentativa de aprovação de crédito. §o1: o intuito é promover a obtenção de melhores condições de crédito para a aquisição de um veículo, utilizando toda as linhas de crédito disponíveis para esse fim específico” (ID 69053124, pág. 15). Quanto às obrigações da contratada, consta que “Cláusula 2a: (...) III – com base na análise acima mencionada, a parte CONTRATADA se compromete a apresentar ao CONTRATANTE, no mínimo, uma proposta de crédito contendo as melhores condições de mercado para o perfil do contratante” (ID 69053124, pág. 15).
8. No caso em análise, em que pese o recorrente Gran Veículos afirme não ter participação no contrato, verifica-se que foi o beneficiário do pagamento inicial do contrato (ID 69052982) e, além disso, o acordo foi firmado especificamente para a aquisição de um veículo por si anunciado e vendido, o que pode ser aferido a partir dos áudios juntados ao feito (IDs 69052986, 69052987, 69052995). Assim, é parte integrante da cadeia de consumo, devendo responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor (artigo 7o, parágrafo único, do CDC).
9. Nesse sentido, da análise do contexto fático e probatório, constata-se que a recorrente Concept não comprovou ter realizado todas as diligências necessárias à obtenção do resultado formalmente contratado. Verifica-se que houve apenas a juntada de resultado de consulta ao SPC (ID 69053123) e de alguns e-mails iniciais (IDs 69053118 a 69053122), sem que tenha sido apresentada qualquer proposta de financiamento, o que não é suficiente para comprovar o cumprimento do contrato de assessoramento pactuado com a parte recorrida.
10. Tem-se, portanto, caracterizado o descumprimento do contrato de prestação de serviços de assessoria/consultoria financeira. Destarte, o inadimplemento da obrigação contratual constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato objeto da lide, com o retorno das partes ao status quo ante, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida (Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1871850, 1858184). Cabe destacar, neste ponto, que há pedido específico referente à restituição dos valores pagos na petição inicial, não havendo que se falar em sentença extra petita. Ademais, não há qualquer comprovação nos autos de que o valor tenha sido estornado ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.
12. Recursos não providos. Sentença mantida.
13. Os recorrentes vencidos arcarão com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. Ante a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para apresentar Contrarrazões, necessária a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1871850, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 31.5.2024; TJDFT, Acórdão 1858184, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6.5.2024.